Tribunal: TJMT
Processo: 1018205-27.2018.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018205-27.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0001-28 (APELANTE), SIDNEI CARVALHO PIMENTEL - CPF: 414.028.551-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NAIANY KIRIAN CARDOSO BATISTA - CPF: 002.620.091-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), NAIANY KIRIAN CARDOSO BATISTA - CPF: 002.620.091-02 (ADVOGADO), NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0001-28 (APELADO), SIDNEI CARVALHO PIMENTEL - CPF: 414.028.551-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DECORRENTES DE COBRANÇAS DE ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA SOBRE COMPOSIÇÃO GRÁFICA – SENTENÇA CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA ALMEJADA - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

– REJEITADA – ALEGADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA RECONHECIDA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARA EXTINGUIR O MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Em recente julgamento, o Superior tribunal de Justiça, no AREsp 1273046/R, entendeu que a matriz pode discutir relação jurídico-tributária, pleitear restituição ou compensação relativamente a indébitos de suas filiais, pois, apesar dessas possuírem CNPJ próprio, as filiais não possuem autonomia jurídica.

A pretensão da impetrante não se encaixa nos limites do objeto da ação mandamental, pois para ser viável sua impetração, é indispensável que estejam comprovados os fatos alegados na exordial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário com Apelações Cíveis interpostas pelo
Estado de Mato Grosso
e
Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda.
em face de sentença proferida pelo juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
, que nos autos do
Mandado de Segurança
, concedeu parcialmente a segurança e julgou extinto o feito com resolução do mérito, para determinar a nulidade dos créditos tributários oriundos dos processos administrativos nº 5008894/2012, 5092001/2013, 5138623/2013, 5181762/2013, 5191854/2013, 5191857/2013, 5191860/2013, 5220847/2013, 5192509/2014, 5265626/2013, 5220855/2013, 5198831/2013, 5191851/2013, 5181984/2013, 5138625/2013, 5220859/2013, 5200300/2013, 5200297/2013, 5198875/2013 e 5197381/2013, em razão da inexistência da relação jurídico tributária.

Inconformado, o
Estado de Mato Grosso
pretende a reforma da sentença alegando, preliminarmente, a inadequação da via eleita, vez que há a necessidade de dilação probatória e a carência da ação por ilegitimidade passiva, em razão do impetrante não ser o sujeito passivo das obrigações tributárias em discussão, mas sim suas filiais, com CNPJ diferente da impetrante.

No mérito, sustenta falta de interesse de agir, em razão a ausência de efetiva ameaça por parte das autoridades impetradas em realizar a cobrança do imposto conforme alegado.

Alega que a impetrante pretende a concessão de um verdadeiro salvo conduto.

Aduz que os atos questionados foram realizados de modo legal e regular, ante a presença de uma atividade administrativa vinculada.

Assevera que não descumpriu com a decisão judicial proferida no bojo da Ação Declaratória nº 8678-54.2007.8.11.0041, pois naqueles autos a impetrante limitou-se a discutir autos de infração não abordados no presente caso.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

A
Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda
., interpôs recurso de apelação, alegando que objeto do
mandamus
consiste no direito líquido e certo da apelante, em razão de sofrer constantemente atuações pelo Fisco Estadual, exigindo ICMS sobre o fornecimento de encartes oriundos de serviços de composição gráfica.

Aduz que o magistrado de piso concedeu a segurança, declarando a nulidade dos processos administrativos cujo objetos consistiam em atuações exigindo ICMS sobre serviços de composição gráfica, dessa forma, a ordem deve ser concedida para ordens futuras, vez que não configura eventual salve conduto.

Esclarece que os processos administrativos nº. 5194131/2013, 5181760/2013, 5159370/2013, 5138627/2013 e 5259711/2013, os quais não tiveram a segurança concedida, decorrem do fato de estarem vinculados, respectivamente, aos processos administrativos nº. 5200300/2013, 5198875/2013, 5197381/2013, 5200297/2013 e 5220859/2013, todos estes constando da lista dos processos que tiveram a segurança concedida. Desse modo, aduz que encontram-se, também, englobados na segurança conferida pela sentença.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto para que seja concedida integralmente a segurança pleiteada e que incluem-se os processos nº. 5194131/2013, 5181760/2013, 5159370/2013, 5138627/2013 e 5259711/2013, pois são vinculados a outros que tiveram a segurança concedida pelo juízo singular.

As partes apresentaram contrarrazões (ids. 87470982/ 89115013).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento dos recursos interposto e pela ratificação da sentença (id. 82546997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA DA IMPETRANTE

O Estado de Mato Grosso alega a preliminar de ilegitimidade ativa da impetrante, em razão da empresa atuada pelo Fisco tratar-se de uma filial da impetrante com CNPJ diferente do indicado da inicial.

Em recente julgamento, o Superior tribunal de Justiça, no AREsp 1273046/R, entendeu que a matriz pode discutir relacao juridico-tributaria, pleitear restituição ou compensação relativamente a indébitos de suas filiais, pois, apesar dessas possuírem CNPJ próprio, as filiais não possuem autonomia jurídica, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO (SAT). RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA DE FILIAL. MATRIZ. LEGITIMIDADE ATIVA.

(...)

2. A sucursal, a filial e a agência não têm um registro próprio, autônomo, pois a pessoa jurídica como um todo é que possui personalidade, sendo ela sujeito de direitos e obrigações, assumindo com todo o seu patrimônio a correspondente responsabilidade.

3. As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1º, do CC) e inscrições distintas no CNPJ.

4. O fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o da matriz.

5. Os valores a receber provenientes de pagamentos indevidos a título de tributos pertencem à sociedade como um todo, de modo que a matriz pode discutir relação jurídico-tributária, pleitear restituição ou compensação relativamente a indébitos de suas filiais.

6. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, a fim de reconhecer o direito da agravante para litigar em nome de suas filiais.

(AREsp 1273046/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 30/06/2021)

Assim, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa.

PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

O Estado de Mato Grosso sustenta a inadequação da via eleita, pois a presente controvérsia necessita de dilação probatória, o que seria vedado em sede de mandado de segurança.

Extrai-se dos autos que a empresa Novo Mundo Móveis e Utilidades LTDA, ora Apelante, impetrou mandado de segurança aduzindo que o Estado de Mato Grosso, indevidamente, exige o recolhimento do ICMS Diferencial de Alíquota sobre material gráfico

utilizado exclusivamente para fins de propaganda, pois tais materiais são produzidos em estabelecimentos localizados em outros Estados e, posteriormente, são remetidos para o Estado de Mato Grosso.

Em face disso, do ato coator já ter sido praticado anteriormente, o Impetrante informa que propôs Ação Declaratória nº 8678-54.2007.811.0041, que tramitou perante o Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, e foi reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributária referente ao fornecimento de materiais de composição gráfica.

Assim, em razão da decisão no processo mencionado, a empresa Impetrante requereu administrativamente a nulidade dos procedimentos administrativos fiscais referentes à cobrança do ICMS Diferencial de Alíquota sobre o material gráfico utilizado para fins de propaganda, contudo, o requerimento administrativo foi indeferido, sob o argumento que a decisão judicial transitada em julgado referia-se a outros processos administrativos.

Entrementes, analisando todo o caderno processual, verifico que a pretensão da Impetrante, consistente na anulação dos procedimentos administrativos não se encaixa nos limites do objeto da ação mandamental, uma vez que, neste tipo de ação, não é dado formular pedido de natureza declaratória, constitutiva ou condenatória, para os quais existem as vias específicas.

Com efeito, a estreita via do writ , por não comportar dilação probatória, exige que o direito líquido e certo do impetrante/apelado esteja comprovado de plano nos autos. Nesse sentido, ensina HELY LOPES MEIRELLES:

“Direito líquido e certo e o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos indeterminados, não rende ensejo a segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.” (Mandado de Segurança, 21ª edição, p. 35).

Quanto à comprovação documental do alegado já no momento inicial da impetração do mandado de segurança, tem-se o seguinte entendimento jurisprudencial (RMS 14810/DF. STJ - 2ª Turma, Rel. Min. Franciulli Neto. Julgado 03.4.2003. Publicação/Fonte: DJ 04.08.2003, p. 246.):

“Com efeito, o mandado de segurança existe para salvaguardar direito líquido e certo proveniente de ilegalidade ou abuso de poder originário de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público (art. 5º, LXIX, CR). No caso, a ilegalidade ou abuso de poder deve estar demonstrada no ato da impetração, não porque há dúvidas quanto à afirmação do profissional do direito, mais, sim, por cuidar de um pressuposto específico de admissibilidade do remédio constitucional”.

No caso dos autos, como anteriormente relatado, a Empresa impetrante alega que atua no comércio atacadista e varejista e o material gráfico é utilizado para fins de propaganda, sendo ilegal a sua tributação de diferencial de alíquota de ICMS na entrada desses materiais, em território mato-grossense, pois há incidência do ISSQN.

A Lei Complementar 116/03, que disciplina as regras gerais sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) prevê, em lista anexa, os serviços sujeitos a esse imposto. Dentre eles, destaca-se:

13.05 – Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia. (redação anterior).

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016).

Da leitura do item, verifica-se que o legislador, ao determinar a incidência do ISSQN sobre as atividades de trabalho gráfico para fabricação e circulação de embalagens, excetuou de forma expressa, os produtos que integram a cadeia de consumo de forma intermediária, ou seja, produtos que não são destinados ao consumidor final, sendo que, sobre esses incide, em verdade, o ICMS.

Compulsando os autos, não se vislumbram que as notas fiscais apresentadas pelo Impetrante possam afirmar, com certeza, se tratam-se de materiais gráficos destinados exclusivamente ao uso da Impetrante, não é possível verificar para qual finalidade esses materiais serão utilizados e se serão para comercialização ou não, pois as notas fiscais apenas indicam ser remessas de materiais gráficos.

Portanto, a pretensão à anulação dos procedimentos administrativos decorrentes de autuações fiscais referentes às cobranças de ICMS Diferencial de Alíquota sobre o material gráfico, demanda dilação probatória.

Dessa forma, a via mandamental, eleita pela Impetrante não se mostra adequada para a tutela de seus interesses, pois, seria necessária a dilação probatória para demonstrar a violação ao direito líquido e certo narrado na inicial, procedimento esse incabível em sede de ação mandamental.

A propósito, essa é a jurisprudência pacífica deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DAS MULTAS – AUSENCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA QUANDO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – SÚMULAS 172 E 312 DO STJ – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA - SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO PROVIDO.

1. “Na via mandamental, a matéria submetida ao crivo do Poder Judiciário, no que se refere a nulidade da multa reclama a apresentação de prova robusta e préconstituída do direito perseguido, sendo certo que meras alegações não são capazes de contornar essa exigência, sendo também impossível, nesse feito, levar a termo dilação probatória.” (Apelação / Remessa Necessária 25346/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).

2. “Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada” (N.U 1015445- 08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

3. Recurso provido.

(N.U 1014062-92.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA MULTA ACESSÓRIA E CONSEQUENTEMENTE DO TAD – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA RETIFICADA – APELO PREJUDICADO.

O mandado de segurança não é via adequada para obter a declaração de nulidade do Termo de Apreensão e Depósito – TAD, já que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundada em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória.

(N.U 1014560- 28.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – SENTENÇA CONCEDEU A SEGURANÇA ALMEJADA - ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA – REJEITADA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARA EXTINGUIR O MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

A pretensão do impetrante/apelado não se encaixa nos limites do objeto da ação mandamental, pois para ser viável sua impetração, é indispensável que estejam comprovados os fatos alegados na exordial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

(N.U 1006091-22.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

Como se vê, a ação mandamental não é a via adequada para apreciar pedido da Impetrante, que depende de dilação probatória. O amplo contraditório devera ser observado em ação própria.

Assim, considerando que a pretensão da impetrante, exige a dilação probatória, atípica para o estreito ambiente de produção de provas, conferido à ação mandamental, a retificação do ato sentencial que concedeu parcialmente a segurança é medida que se impõe.

Dessa forma,
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e retifico a sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021